Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600789-76.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600789-76.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600789-
76.2024.6.16.0026, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do
objeto, no que toca ao pedido de remoção das postagens impugnadas. Outrossim, julgou
procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela Coligação Cornélio Sempre em
Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania), em face de Thais
Takahashi, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplico à representada multa, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação
Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio - PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania)
fulcro no artigo no artigo art. 9-C da Resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97,
em face de Thais Takahashi. Alega-se que no dia 03/10/2024, às 07h37, a representada publicou em
suas redes sociais (Instagram e Facebook) três vídeos curtos de um churrasco/confraternização,
alegando que o evento foi patrocinado pelo "grupo organizado 55". Disse que na legenda, a
representada acusou o grupo de comprar votos e pediu aos participantes que tivessem
consciência de que o grupo não tem compromisso com a cidade, apenas deseja permanecer no
poder, mencionando que os vídeos seriam investigados pela justiça eleitoral. Narrou que os vídeos
mostram um churrasco com cerca de 30 a 40 pessoas, sendo que o primeiro, de 14 segundos,
mostra o ambiente externo, incluindo a rua, veículos estacionados e pessoas conversando, já o
segundo, de 22 segundos, foi filmado dentro do local e mostra pessoas sentadas e em pé, algumas
com adesivos do número 55 e o terceiro, de 19 segundos, mostra homens com adesivos do
número 55 e outras pessoas no churrasco. Expôs que a representada reafirmou suas acusações
nos comentários da publicação, mas não apresentou evidências concretas de que o churrasco foi
patrocinado pelo grupo 55 e que os vídeos parecem ter sido feitos por alguém que participou do
evento, mas não há provas claras de patrocínio. Alegou que a publicação da representada mostra
pessoas confraternizando em um churrasco, conversando de maneira amigável, sem qualquer
discurso político ou pedido de votos, de modo que a acusação de que o evento foi patrocinado
pelo "grupo organizado 55" é infundada, pois não há evidências concretas de patrocínio. Sustentou
que as imagens mostram um ambiente normal de confraternização entre amigos, sem a presença
de cabos eleitorais ou candidatos. Declarou que a representada e outros candidatos de seu grupo
político frequentemente fazem acusações baseadas em vídeos desconexos e narrativas
distorcidas, com o objetivo de prejudicar os candidatos da Coligação representante. (...) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (EMBARGANTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (EMBARGADA)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243554
03/12/2024
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44243554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314225389900000043190812
Número do documento: 24120314225389900000043190812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:09:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.658

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600789-76.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
EMBARGADA: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ELEITORAL. MULTA POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS
I. CASO EM EXAME
1. Os Embargos de Declaração foram
opostos pela Coligação "Cornélio Sempre
em Frente" contra acórdão que reduziu
multa aplicada por propaganda eleitoral
irregular ao valor mínimo de R$ 5.000,00,
mantendo no mais os termos da sentença
de 1º grau.
2. A embargante apontou contradição e erro

Num. 44243554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314225389900000043190812
Número do documento: 24120314225389900000043190812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:09:20
material no acórdão, ao alegar ausência de
consideração
sobre
a
reiteração
das
práticas pela embargada.
3. A
embargada,
em
contrarrazões,
argumentou ausência de identidade entre
as representações citadas pela embargante
e ausência de trânsito em julgado das
decisões invocadas, além de defender o
não cabimento da tese de reincidência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve contradição ou erro
material no acórdão embargado acerca da
reiteração de práticas ilícitas;
(ii) verificar se as multas foram fixadas de
forma proporcional aos fatos analisados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração possuem
fundamento nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, sendo cabíveis
para sanar obscuridade, contradição ou
omissão em decisão judicial.
6.
No
caso
concreto,
verificou-se
contradição no fundamento do acórdão,
mas sem outros reparos a serem feitos ao
julgado. A redução da multa levou em
consideração a inexistência de elementos
que confirmassem identidade entre as
representações
mencionadas,
conforme
análise dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos.
8. Tese de julgamento: "A ausência de
elementos
que
demonstrem
identidade
entre fatos imputados em representações
distintas
afasta
a
caracterização
de
reiteração de práticas irregulares e impede
a majoração de penalidades com base

Num. 44243554 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314225389900000043190812
Número do documento: 24120314225389900000043190812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:09:20
nesse fundamento."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos
I a III.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
(PSD / PL/ PDT/ PODEMOS/ PSDB e CIDADANIA) de Cornélio Procópio/PR em face do acórdão
nº 65.423 (id. 44192738), que deu parcial provimento ao Recurso Eleitoral interposto por THAIS
TAKAHASHI, tão somente para minorar a multa aplicada ao patamar mínimo, de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do do § 2º, 57-D, da Lei nº 9.504/1997, mantendo-se, no mais,
íntegra a r. sentença de 1º grau.
Em suas razões (id. 44197907), a embargante assinala haver contradição e erro material no
acórdão, relacionados à redução da multa aplicada pelo Juízo originário, pugnando pelas
correções àquele julgado.
Aduz a embargante que, muito embora a MM. Juíza a quo tenha estabelecido de forma gradativa
as multas pelas reiteradas práticas de propaganda irregular, pela embargada, há contradição no
acórdão atacado por não se observar a reiteração dos fatos pela embargada, cujas multas foram
aplicadas de acordo com o quadro a seguir transcrito:

Num. 44243554 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314225389900000043190812
Número do documento: 24120314225389900000043190812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:09:20
Devidamente intimada, a representada apresentou as contrarrazões aos Embargos de
Declaração aduzindo que: 1) a sentença que condenou a embargada ao pagamento de multa nos
autos 0600128-97.2024.6.16.0026 foi revertida após decisão deste e. TRE/PR; 2) a embargante
propôs inúmeras representações infundadas e absurdas contra a embargada, tendo parte delas
sido julgadas improcedentes; 3) aguarda-se, da mesma forma, o julgamento dos outros recursos
interpostos em relação às demais quatro representações por este e. TRE/PR; 4) não houve
qualquer condenação transitada em julgado em relação à embargada que pudesse servir para
aplicar a “reincidência”; 5) as representações citadas nos embargos de declaração não se tratam
do mesmo fato, não possuem mesmo objeto e a mesma causa de pedir; 6) utilizar a “quantidade
de representações” como parâmetro para a fixação/majoração de multa é critério frágil,
desproporcional, desarrazoado e injusto, além de violar o princípio da segurança jurídica, pois,
em razão do efeito devolutivo, há grande chance de modificação das sentenças por este e.
TRE/PR, como no caso antes relatado. Ao final, pugnou pelo não provimento dos aclaratórios.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
Os Embargos Declaratórios são tempestivos, pois o acórdão foi publicado em sessão de
12/11/2024 – terça-feira, id. 44197127 e o Recurso Eleitoral foi protocolado nesse mesmo dia, id.
44197907.
O prazo legal é de 01 (um) dia, na forma do § 7º, art. 24 da Resolução TSE nº 23.608/209.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

Num. 44243554 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314225389900000043190812
Número do documento: 24120314225389900000043190812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:09:20
II.ii. Do mérito
Ao tratar do assunto, o § 7º, art. 24, da Resolução TSE nº 23.608/2019, o Código Eleitoral assim
dispõe:
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos à relatora ou
ao relator, que poderá:
[...]

§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos autos
da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, entendo se deva acolher em parte as insurgências
apresentadas, mas sem efeitos modificativos.
Em síntese, a parte embargante alega haver omissão e erro material no acórdão objurgado por se
não observar que a multa aplicada à embargada, pelo Juízo a quo, no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais,) se deu pela reiterada prática de propagandas eleitorais irregulares negativas,
tendo minorado o valor dessa multa ao patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
De fato, há a menção na r. sentença quanto à aplicação da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) “ante a reiteração do ato”, como ponderou a MM. Juíza de primeiro grau.
No entanto, em cotejo aos autos citados pelo embargante em relação aos demais feitos, todos
relacionados no quadro abaixo, não se vislumbra a existência de mesmo objeto, mesma causa de
pedir e mesmas partes em todos os processos, que permitissem o entendimento da prática
reiterada de ato, objeto destes autos:

Num. 44243554 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314225389900000043190812
Número do documento: 24120314225389900000043190812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:09:20

A título de exemplo, citem-se os quatro primeiros processos, os quais foram propostos conforme
segue:
- Autos 0600128-97.2024.6.16.0026, a representação eleitoral foi proposta por RAFAEL
ALCANTARA HANNOUCHE face THAIS TAKAHASHI por propagar reiteradamente por meio do
aplicativo Instagram e Facebook conteúdo supostamente sensacionalista e tendencioso,
buscando imputar ao Representante e atual gestão liderada pelo seu genitor, a pecha de imoral,
de ímprobo e de corruptos.
- Autos 0600756-86.2024.6.16.0026, a representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE – CORNÉLIO PROCÓPIO – PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS,
PSDB/CIDADANIA) face THAIS TAKAHASHI pela publicação de vídeo em seus perfis nas redes
sociais do Facebook e Instagram, no qual fez relato supostamente com desrespeito à imagem
pública e idoneidade dos candidatos da Coligação Representante, através de relato
sensacionalista e desprovido de qualquer evidência da própria realidade.
- Autos 0600776-77.2024.6.16.0026, a representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE – CORNÉLIO PROCÓPIO – PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS,
PSDB/CIDADANIA) face THAIS TAKAHASHI pela publicação de vídeo em seus perfis nas redes
sociais do Facebook e Instagram, no qual supostamente propaga propaganda eleitoral negativa e
desinformação ao eleitor sobre o trâmite de processos envolvendo adversários políticos.
Por fim, nestes autos, a representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO SEMPRE EM
FRENTE – CORNÉLIO PROCÓPIO – PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA) face
THAIS TAKAHASHI pela veiculação de 03 (três) vídeos em seus perfis nas redes sociais do
Facebook e Instagram, de churrasco supostamente realizado pela representante para o fim de
angariar votos para seus candidatos.
Pelo que se denota nos processos acima descritos, há alguns em que as partes são as mesmas,
porém, em todos o objeto é diferente.
Assim, em que pese a gradação de multa utilizada tivesse a clara intenção em coibir as práticas
reiteradas do ilícito eleitoral, entendo que, nesses casos, como asseverou a embargada, haveria
sério risco à segurança jurídica.
Caso os recursos da embargada sejam procedentes e, caso seja mantido o padrão de multa
gradativo estabelecido pelo Juízo a quo, haverá o desequilíbrio injustificado da multa aplicada

Num. 44243554 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314225389900000043190812
Número do documento: 24120314225389900000043190812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:09:20
entre processos que, pelo que já se observou, não tem o mesmo objeto.
Deste modo, entendo que devam ser acolhidos parcialmente os aclaratórios somente para o fim
de retificar o acórdão objurgado para constar que há menção expressa na r. sentença que a multa
foi aplicada pelo Juízo a quo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), face às práticas
reiteradas do ilícito eleitoral.
Demais disso, tem-se que, embora legítimo o compreensível o entendimento esposado pelo Juízo
a quo, entendo que a gradação na aplicação das multas não se mostra a forma mais adequada
de aplica-las, pois se tratam de processos com algumas partes diferentes e, todos os objetos
diferentes, e alguns recursos sequer fora julgados neste Tribunal, o que não justifica o método de
aplicação de multas adotado pelo Juízo de primeiro grau.
Por essas razões, o parcial acolhimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
por acolhê-los parcialmente, somente para o fim de alterar o fundamento do acórdão objurgado
e, no mais, mantendo-se íntegro o referido julgado, inclusive com a multa aplicada no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) à embargada, nos termos do § 2º, 57-D, da Lei nº 9.504/1997.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44243554 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314225389900000043190812
Número do documento: 24120314225389900000043190812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:09:20
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600789-76.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB
JUNIOR
-
EMBARGANTE:
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144, LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA -
PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A - EMBARGADA: THAIS
TAKAHASHI - Advogados do(a) EMBARGADA: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA -
PR77182, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024